Tribunal: STF
Processo: HC 249608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FURTO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA INICIADA NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ederson Leonardo Souza Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 19.9.2024, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 7000327-90.2024.7.00.0000, Relator o Ministro Leonardo Puntel.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.3.2024, pelo juízo da Terceira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000166-94.2023.7.03.0303) à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 240 c/c art. 80 do Código Penal Militar (furto simples), permitido o apelo em liberdade. O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de três anos. Narrou-se na denúncia:



    “Nos dias 16, por volta das 20 horas e 55 minutos, e 21 de janeiro de 2023, por volta das 17 horas e 12 minutos, no interior da agência da SICREDI (Cooperativa SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG), localizada na Rua dos Poetas, nº 927, Santigo/RS o ex-Sd EV EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA, mediante utilização de cartão bancário e senha pessoal, subtraiu para si, mediante 2 (dois) saques de R$ 250,00 e R$ 200,00, totalizando a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), da conta corrente nº 15282-3, da agência 0307 da SICREDI, pertencente ao 
Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, conforme atestam as imagens fornecidas pela instituição financeira (...) e o extrato bancário do ofendido (...).



    Conforme apurado, o Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, ao consultar seu saldo no aplicativo do Banco Sicredi, percebeu a falta de certa quantia em dinheiro. Depois de analisar o extrato bancário constatou que haviam sido realizados 2 (dois) saques, um no valor de R$ 250,00, efetuado no dia 16 de janeiro de 2022 e outro, no valor de R$ 200,00, no dia 21 do mesmo mês. Em razão disso, solicitou dispensa do expediente ao 1º Ten Hertz, encarregado do setor de aprovisionamento do 19º GAC, para ir até a agência bancária verificar o ocorrido. 



    Ao chegar à agência, foi informado que os referidos saques haviam sido realizados através do caixa eletrônico, com a utilização do cartão e da senha. Em razão disso, registrou o boletim de ocorrência policial nº 386/2023/152308, junto à Delegacia de Polícia Civil de Santiago/RS (...). 



    Consta dos autos que o ofendido, em sua oitiva, afirmou que guardava o cartão bancário e a senha dentro da sua carteira, a qual ficava dentro do seu armário, no alojamento da 3ª Bia O, que encontrava-se trancado com cadeado. Disse, ainda, que, por ser ‘laranjeira’, passou todo o período no quartel, não percebendo nenhum sinal de arrombamento no referido armário, porém suspeitava ser o 
Sd EV Rocha o autor dos saques, pois ambos compartilhavam o mesmo alojamento e, também, pelo fato do Sd Rocha já ter sido indiciado num outro IPM, em situação idêntica (...). Por fim, esclareceu que não houve a restituição dos valores por parte do investigado (...). 



    Em sua oitiva, na condição de investigado, o denunciado afirmou ser ele o autor dos saques realizados da conta bancária do 
Sd Rivaldo e que as imagens, fornecidas pela instituição bancária, 
nas quais aparece realizando os saques, são verdadeiras” (fls. 1-2, 
e-doc.2).



    3. Em 19.9.2024, o Superior Tribunal Militar deu parcial provimento à Apelação n. 7000327-90.2024.7.00.0000, interposta pela Defensoria Pública da União, apenas para reduzir o prazo do sursis para dois anos, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PERÍCIA TÉCNICA EM IMAGENS DE SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. 



    O fato de que o acontecimento se deu na vida privada dos envolvidos, não afasta a competência da Justiça Militar. Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, o que denota a perfeita subsunção do fato à norma. 



    Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é interessada e competente para julgar a quaestio, uma vez que os militares eram da ativa à época do suposto crime. Preliminar de incompetência da JMU para processar e julgar o feito rejeitada por unanimidade. 



    Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela DPU, não se pode ignorar que a conduta de furtar valores da conta pessoal de outro militar, mesmo que fora do local em que presta serviço, com o cartão e a senha obtidos dos pertences pessoais do companheiro de caserna, gera expressiva repercussão negativa no âmbito militar. 



    Os autos demonstram provas suficientes de que o Apelante foi o autor do furto do companheiro de caserna, tanto pelas imagens de segurança do banco, quanto pelos depoimentos testemunhais feitos em juízo. 



    Tal conduta amolda-se ao crime de 'furto simples', tipificado no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, fato que, além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem, maculou os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio da força. 



    Em relação à confissão na fase inquisitorial, como amplamente presente na jurisprudência, os elementos de prova colhidos nesse momento podem corroborar uma condenação, quando confirmados por elementos obtidos ao longo da instrução criminal. 



    Não houve pedido de perícia das imagens das câmeras de segurança em momento oportuno pela Defesa e não houve dúvidas de que o indivíduo dos vídeos se tratava do Apelante, razão pela qual não foi realizada a perícia técnica nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. 



    Muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao Acusado pelo prazo de 3 (três) anos, depreende-se, dos autos, que a prática delitiva, narrada na denúncia, ocorreu no mês de janeiro de 2023, portanto em momento anterior à alteração constante da Lei 
nº 14.688, de 20/9/2023. 



    A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos principais fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que incide sobre o sursis por ser hipótese de excarceração. 



    Dessa forma, deve a sentença ser reformada, tão somente, quanto ao prazo do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos. Apelo parcialmente provido. Unanimidade” (fl. 30, e-doc. 3).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente “está, inegavelmente, sofrendo ‘ilegalidade’ e ‘abuso de poder’ que causam máculas a princípios constitucionais porque o Julgamento do STM não considerou que a agressão ao bem jurídico tutelado não tem qualquer vínculo com o desempenho da atividade castrense e, portanto, não há competência da Justiça Militar da União para julgar o feito que deve ser encaminhado ao seu Juízo natural, a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser incontroverso “que os fatos narrados nos autos ocorreram fora do âmbito das atividades funcionais militares, configurando-se, portanto, como um delito de natureza comum. A subtração dos valores, ainda que tenha envolvido dois Militares, deu-se mediante a utilização de um cartão bancário e senha pessoal da vítima, para saques em um caixa eletrônico localizado em uma agência bancária fora das dependências militares. Não há qualquer elemento que demonstre a conexão direta entre o suposto delito e a função militar exercida pelos envolvidos, tampouco qualquer repercussão sobre a administração militar ou prejuízo ao serviço castrense. Trata-se, portanto, de uma relação estritamente privada entre os indivíduos, sem vínculo com o desempenho de deveres funcionais ou disciplinares próprios da caserna” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a competência para processar e julgar crimes perante a Justiça Militar da União está restrita aos casos que, de forma inequívoca, envolvam a violação de bens jurídicos especificamente protegidos pelo Direito Penal Militar, nos termos do art. 9º do Código Penal Militar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “reafirma que, para a caracterização da competência da Justiça Militar, o fato deve apresentar um nexo substancial com o interesse da Administração Militar, o que inexiste neste caso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui que “a ‘justiça comum’, portanto, é a jurisdição competente para apreciar e julgar os fatos narrados, considerando que o local do suposto delito é um ambiente civil, alheio à estrutura ou controle militar; a conduta atribuída a Ederson não possui relação com suas funções militares ou com a hierarquia, ordem e disciplina das Forças Armadas. Relembre-se que a suposta subtração não decorreu de qualquer atividade militar ou em prejuízo de bens jurídicos militares” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, (...), requer:



    1 - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJe nº 202/2024, 
segunda-feira, em 11/11/2024, Evento 34, nos autos do Apelação 
nº 7000327-90.2024.7.00.0000, para determinar a incompetência da Justiça Militar na União para processar e julgar o feito, com fulcro nos art. 124 e 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988, e art. 9º, do Código Penal Militar, vez que os fatos em análise ocorreram na esfera da vida privada dos envolvidos, fora do âmbito das atribuições militares, a fim de que seja assegurado o processamento do 
feito perante a jurisdição adequada, em fiel observância aos 
princípios constitucionais e legais aplicáveis, determinando-se o encaminhamento do caso ao ‘Juízo natural’, CF/88, art. 5º, 
incs. XXXVII e LIII, a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; 



    2 - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    2.2 - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 1; 



    3 - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000327-90.2024.7.00.0000 o Habeas Corpus Criminal nº 7000503-69.2024.7.00.0000, a Ação Penal Militar nº 7000166-94.2023.7.03.0303/RS, que são acessadas diretamente no e-PROC do STM e no e-PROC de 1ª Instância da JMU” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    6. Busca-se, na presente impetração, seja declara a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a Ação Penal n. 7000166-94.2023.7.03.0303, sob o argumento de que “a subtração dos valores, ainda que tenha envolvido dois Militares, deu-se mediante a utilização de um cartão bancário e senha pessoal da vítima, para saques em um caixa eletrônico localizado em uma agência bancária fora das dependências militares” (fl. 8, e-doc. 1). 



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 1º.3.2024, pelo juízo da Terceira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 240 c/c art. 80 do Código Penal Militar (furto simples), permitido o apelo em liberdade. O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena.



    8. Quanto à materialidade do delito e à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “1. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 



    Inicialmente, no que diz respeito à autoria delitiva, não restam dúvidas de que a mesma recai na pessoa do acusado. Em depoimento colhido na fase pré-processual, o mesmo admitiu ter realizado os saques da conta do ofendido, confirmando ser ele o indivíduo que aparece nas imagens coletadas das câmeras de segurança próximas ao caixa eletrônico do Banco Sicredi (...), embora em Juízo tenha optado por não comparecer ao interrogatório, momento em que teve sua revelia decretada (...). 



    Ademais, os depoimentos do ofendido e das testemunhas confirmaram a autoria delitiva: (...)



    As declarações prestadas em Juízo tanto pela vítima quanto pelas testemunhas demonstram claramente que o autor do delito narrado na exordial acusatória trata-se realmente de Ederson Leonardo Souza Rocha. 



    No que tange à materialidade delitiva, a mesma restou demonstrada pela inversão da posse, conforme apurado na fase 
pré-processual (...) e confirmado em Juízo. Com efeito, o delito de furto encontra-se cabalmente comprovado por meio da subtração do cartão bancário de propriedade do Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, seguido de 2 (dois) posteriores saques, valendo-se de tal cartão, no terminal de autoatendimento do SICREDI, conforme demonstram claramente as imagens do circuito interno e o extrato bancário do ofendido, fornecidos por aquela mencionada instituição financeira (...).



    Finalmente, quanto às alegações da Defesa no sentido de que as imagens de câmeras de segurança não teriam sido submetidas à perícia, bem como que a confissão realizada em sede inquisitorial não constituiria fundamento para condenação penal, deve-se ponderar que tais elementos de prova não foram utilizados de uma forma isolada, mas compõem todo um conjunto probatório harmônico que demonstra materialidade e autoria delitivas. (...)



    Restou evidenciada, ademais, a vontade do réu em assenhorar-se do dinheiro de modo definitivo, caracterizando o seu dolo de subtrair coisa alheia móvel. Ora, o ato de retirar o cartão e a senha do armário do agente, deslocar-se até a agência bancária e efetuar os saques indevidos da Conta Corrente nº 15282-3, Agência 0307, da SICREDI, pertencente ao Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, conforme atestam as imagens fornecidas pela mencionada instituição financeira e o extrato bancário do ofendido, não deixam absolutamente nenhuma margem de dúvida quanto à intenção, por parte do então Sd EV Ederson Leonardo Souza Rocha, de cometer o delito insculpido no art. 240, caput, do Estatuto Repressivo Castrense” (fls. 22-25, e-doc. 2).



    9. Ao negar provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União, o Superior Tribunal Militar afastou a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Leonardo Puntel:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR O FEITO 



    Pugna a DPU pelo reconhecimento da incompetência da JMU (Apelação nº 70003279020247000000, evento 20). A defesa sustenta que, embora Acusado e vítima fossem militares da ativa à época dos fatos, a prática perpetrada não possui o condão de atrair a competência desta Justiça Especializada, tendo em vista que não há vínculo direto da conduta (furto) com o desempenho da atividade militar. 



    Contudo, não é o entendimento que deve prevalecer. 



    Ao contrário do que entende o ilustre Defensor Público Federal, o fato de que o acontecimento se deu na vida privada dos envolvidos, não afasta a competência da Justiça Militar. 



    Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, o que denota a perfeita subsunção do fato à norma.



    Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto constitucional, no art. 124 e do art. 9º do CPM, que dispõem:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) 



    II- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;



    Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a Justiça Militar. Essa indicação evidencia o critério do ‘Juiz Natural’ competente para o julgamento dos crimes militares, vejamos: 



    Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 



    I - o Superior Tribunal Militar; 



    II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.



    Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como se comum fosse, além de 
implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via 
direta, ofender o Princípio do Juiz Natural (STM. Apelação 
nº 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento em 21/11/2013). 



    Nesse conspecto, o caso em análise se adéqua a uma das situações dispostas no Código Penal Militar para fixação de competência, estando presente o critério ratione personae. 



    Com relação a esse critério, cabe salientar que se considera militar em situação de atividade aquele que está no serviço ativo (‘da ativa’, ‘em atividade’), não importando se está de folga, à paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à administração militar. 



    Além disso, o legislador, no art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, não submeteu o crime praticado por militar contra outro militar a nenhuma condicionante. A mens legis não foi outra senão a de definir a competência da JMU para o caso vertente. 



    Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é competente para julgar a quaestio, uma vez que os militares eram da ativa à época do suposto crime. (...) 



    Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela DPU, não se pode ignorar que a conduta de furtar valores da conta pessoal de outro militar, mesmo que fora do local em que presta serviço, com o cartão e a senha obtidos dos pertences pessoais do companheiro de caserna, gera uma expressiva repercussão negativa no âmbito militar. 



    Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte, os quais denotam que o local de consumação do delito e a existência de liame com a função militar são irrelevantes para a configuração do crime castrense, bastando que esteja presente o critério ratione personae: (...)



    Portanto, restam comprovados o interesse e a competência da Justiça Militar para julgar o feito. Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito” (fls. 32-35, e-doc. 2). 



    10. Diferente do que assentou o Superior Tribunal Militar, este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que a só condição de militar do acusado e da vítima não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DELITOS PRATICADOS FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O crime imputado foi praticado por militar contra militares, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça comum. Precedentes.



    2. Ordem concedida para confirmar a medida liminar deferida, declarar a incompetência da Justiça Militar para julgar os delitos imputados ao Paciente e determinar a remessa dos autos da Ação Penal Militar n. 0000026-19.2012.7.12.0012 à Justiça comum amazonense” (HC n. 131.076, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. LESÕES CORPORAIS – ART. 209, CAPUT, DO CPM. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO INTUITO DE CONTRAPOR-SE À INSTITUIÇÃO MILITAR OU A QUALQUER DE SUAS ESPECÍFICAS FINALIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. (...) 



    3. In casu, não obstante a condição de militar ostentada por agressor e vítima, o crime de lesões corporais ocorreu por ocasião de uma confraternização familiar natalina, sem qualquer vínculo com a administração militar e sem o intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas finalidades, impondo-se declarar a incompetência da Justiça Castrense.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a remessa do processo para a Justiça Comum” (HC n. 120.671, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2014).



     



    11. Não é esse, entretanto, o caso dos autos. Na espécie vertente, o juízo sentenciante concluiu que, além de o autor e a vítima ostentarem a condição de militar na data dos fatos, a prática delitiva teve início no interior de unidade militar, com a retirada do cartão da vítima de dentro de seu armário. Segundo a sentença condenatória, “o ato de retirar o cartão e a senha do armário do agente, deslocar-se até a agência bancária e efetuar os saques indevidos da Conta Corrente nº 15282-3, Agência 0307, da SICREDI, pertencente ao Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, conforme atestam as imagens fornecidas pela mencionada instituição financeira e o extrato bancário do ofendido, não deixam absolutamente nenhuma margem de dúvida quanto à intenção, por parte do então Sd EV Ederson Leonardo Souza Rocha, de cometer o delito insculpido no art. 240, caput, do Estatuto Repressivo Castrense” (fl. 25, e-doc. 2). 



    12. Assentada pelo juízo sentenciante a premissa de que a prática delitiva teve início no interior de organização militar, impõe-se reconhecer a competência da Justiça especializada para processar e julgar a ação penal. Na mesma linha, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO 
DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas – EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da vítima.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 130.666, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014) . 



    2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 



    3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 125.326, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2015).



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM DENEGADA. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes. 



    2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência da Justiça especializada. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 122.302/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2014). 



    13. A pretendida revisão da conclusão das instâncias ordinárias, com o acolhimento da tese defensiva de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 221.980-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.571-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estelionato e organização criminosa. 3. A absolvição de alguns dos réus de alguns dos eventos delitivos não compromete a existência da organização criminosa entre eles, declarada pelo Tribunal de origem. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 216.936-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora